Tribunal: TJBA
Processo: 8001304-11.2023.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível SR07 Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001304-11.2023.8.05.0216 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARLUCE PASSOS DE MENEZES Advogado(s): ANTONIO RODRIGO MACHADO DE SOUSA, BIANCA ARAUJO DE MORAIS APELADO: MUNICIPIO DE RIO REAL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO. PLEITO INDIVIDUAL PARA RATEAMENTO DE RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. DESCABIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DA VERBA INSERIDA NO ÂMBITO DA CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau que julgou improcedente os pedidos formulados na origem), no sentido de declarar o direito da autora ao recebimento de parcela devida referente a divisão de 60% dos precatórios recebidos como restituição de repasses a menor do Fundef nos termos de posterior liquidação com a ressalva de não incidência de IRPF e de CPSS. 2. Em primeiro lugar, dispõe a Lei n. 9.424/1997 que “É instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o qual terá natureza contábil e será implantado, automaticamente, a partir de 1º de janeiro de 1998” (art. 1º), bem assim que “Os recursos do Fundo, incluída a complementação da União, quando for o caso, serão utilizados pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, assegurados, pelo menos, 60% (sessenta por cento) para a remuneração dos profissionais do Magistério, em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público” (art. 7º). No mesmo sentido, o art. art. 22 da Lei 11.494, de 20/06/2007, que instituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) - e substituiu o antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) - estabelece que “Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública”. 3. Da leitura dos dispositivos legais, é possível inferir que o componente teleológico das normas está vocacionado à valorização da remuneração dos profissionais da educação básica, fato que não pode ser interpretado como aumento automático de salários dos profissionais - que, como se sabe, depende de lei (art. 37, X, da CRFB) -, ao passo em que também não constitui verba a ser rateada mediante provocação individual dos professores, mesmo que oriunda de créditos posteriormente obtidos judicialmente pelo Município - precatórios -, na medida em que é defeso ao Administrador, sem previsão legal específica, distribuir proporcionalmente os valores relativos ao Fundo. 4. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia possui firme orientação segundo a qual os recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental não constituem verba a ser automaticamente rateada ou possa a vir a ser pleiteada judicialmente de forma individual, sem que haja legislação específica ou previsão orçamentária (TJ-BA - APL: 00017388520108050057, Relator: TELMA LAURA SILVA BRITTO, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2018; (APC, Número do Processo: 0500563-26.2018.8.05.0022, Relator(a): MARCIA BORGES FARIA, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 19/09/2019; Agravo de Instrumento 8018101-70.2019.8.05.0000, Terceira Câmara Cível, Rela. Desa. JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, Publicado em: 02/07/2020;TJBA - Classe: Apelação, Número do Processo: 8002855-49.2020.8.05.0113, Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO, Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível, Publicado em: 15/07/2021; TJBA – Apelação Cível nº 8004429-10.2020.8.05.0113 – Órgão julgador: Primeira Câmara Cível. Relatora: DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF. Publicado em: 18/06/2021). 5. Com base nas razões expendidas, tem-se que a sentença proferida pelo MM. Juízo a quo está em harmonia com o ordenamento jurídico e com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, impondo-se, por isso mesmo, a sua manutenção. 6. Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação interposta no âmbito do processo n. 8001304-11.2023.8.05.0216, figurando como parte Apelante MARLUCE PASSOS DE MENEZES, e como parte Apelada MUNICÍPIO DE RIO REAL. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DA APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2024. Presidente FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DE 2º GRAU RELATOR